Tribunal: STF
Processo: ARE 1600355
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PARCELA INCONTROVERSA: INAPLICABILIDADE DO TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. METODOLOGIA ADOTADA NA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. FORMA DE PAGAMENTO DE VALOR RESIDUAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO CAPUT DO ART. 5º E AO CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. COMPLEMENTAÇÃO DE EXECUÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE FRACIONAMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a possibilidade de pagamento do saldo complementar de execução judicial por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), após quitação parcial anterior também realizada por RPV. A parte agravante sustenta que o valor total da execução supera o teto legal, o que exigiria expedição de precatório. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a expedição de nova RPV para pagamento de saldo complementar de execução já parcialmente quitada por RPV, quando o valor residual não ultrapassa o limite legal para essa modalidade de pagamento.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 100, § 8º, da CF/1988 veda o fracionamento intencional da execução para evitar o regime de precatório, mas admite a expedição de RPV para pagamento de saldo residual decorrente de erro ou ajuste de cálculo. 
4. O saldo complementar decorre da substituição do índice de correção monetária (TR por IPCA-E), conforme decisão do STF no Tema 810, não configurando fracionamento ilícito. 
5. A jurisprudência do STF e do TJSC admite a expedição de RPV complementar quando o valor residual, isoladamente considerado, não supera o teto legal, desde que ausente má-fé ou manipulação do regime de pagamento. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Recurso conhecido e desprovido. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3º e 8º; CPC, arts. 535, § 4º, 1.021, § 3º. 
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.205.530/SP (Tema 28), j. 05.06.2020. STF, ARE 1.190.395 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 01.08.2019. TJSC, AI 5054004-82.2025.8.24.0000, Rel. Sandro José Neis, j. 19.08.2025. TJSC, AI 5008290-41.2021.8.24.0000, Rel. Francisco Oliveira Neto, j. 29.06.2021. TJSC, AI 5026706-18.2025.8.24.0000, Rel. João Henrique Blasi, j. 17.06.2025. TJSC, AI 5049828-60.2025.8.24.0000, Rel. Júlio César Knoll, j. 05.08.2025. TJSC, AI 5053546-65.2025.8.24.0000, Rel.ª Vera Lúcia Ferreira Copetti, j. 02.10.2025” (fl. 7, e-doc. 18).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o caput do art. 37, o § 8º do art. 100 e o inc. II do art. 167 da Constituição da República. Buscou a reforma do “acórdão recorrido, determinando que o pagamento do saldo complementar seja realizado via Precatório e não por RPV, tendo em vista que o valor global da execução supera o teto de pequeno valor, em estrita observância à vedação constitucional ao fracionamento” (fl. 6, e-doc. 21).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e pela aplicação do Tema 28 da repercussão geral (e-doc. 24).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente a validade da expedição de RPV para saldo remanescente sob a ótica do regime constitucional de precatórios (art. 100, CF/88)” (fl. 2, e-doc. 26).

Salienta ser “a discussão sobre a burla ao regime de precatórios (...), intrinsecamente, uma discussão sobre a isonomia entre credores (art. 5º), a moralidade e impessoalidade administrativa (art. 37) e a estrita legalidade orçamentária (art. 167, II), uma vez que o pagamento via RPV subverte o planejamento fiscal do Estado e privilegia determinados exequentes em detrimento da fila cronológica. Ao decidir que o saldo residual poderia ser pago por RPV, o Tribunal de origem, por via reflexa e necessária, afastou a incidência desses princípios, configurando-se o prequestionamento explícito da matéria constitucional” (fls. 2-3, e-doc. 26).

Assinala não pretender “rediscutir cálculos ou a existência da dívida. O que se impõe é a análise da qualificação jurídica desses fatos à luz do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal. A exegese constitucional sobre o que constitui ‘fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução’ prescinde totalmente de análise probatória, sendo matéria de direito pura e cristalina, apta a ser apreciada por este Excelso Pretório” (fl. 3, e-doc. 26). 

Ressalta que “permitir que o acessório (correção monetária) tenha um rito de pagamento (RPV) diverso do principal (Precatório) configura nítida quebra do valor da execução, vedada pelo art. 100, § 8º, da CF/88. A unidade da obrigação estatal deve ser preservada sob pena de se esvaziar a eficácia da norma constitucional e permitir que grandes dívidas sejam fatiadas em sucessivas requisições, comprometendo a paridade entre credores e a higidez financeira do Erário” (fl. 3, e-doc. 26).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para reformar integralmente o acórdão recorrido, determinando-se que o saldo complementar seja pago via Precatório, ante a vedação constitucional ao fracionamento (Art. 100, § 8º, CF/88) e em observância à tese fixada no Tema 28 do STF” (fl. 4, e-doc. 26).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos: 
“Quanto à controvérsia, em relação aos arts. 5º, caput, 37, caput, e 167, II, da Constituição Federal, incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’; ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’), porquanto tais questões não foram examinadas pela Corte de origem, tampouco compuseram as razões dos embargos de declaração opostos. 
Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. A propósito, cabe ressaltar que a Suprema Corte entende ser imprescindível que a decisão objurgada tenha se manifestado sobre o preceito constitucional supostamente violado, nestes termos: 
‘Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: 'inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’’ (ARE 1403729/DF AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, j. em 03.04.2023). 
Mais em: RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021; AI 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005” (fls. 1-2, e-doc. 24).

A alegada ofensa ao caput do art. 5º e ao caput do art. 37 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido prequestionamento no momento processual adequado. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.416.229-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).

“O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.588.769-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Segunda Turma, DJe 4.5.2026).

“O dispositivo indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1.591.285-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.4.2026).

Como assinalado na decisão agravada, não se atendeu ao requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional referente à alegada contrariedade ao caput do art. 5º e ao caput do art. 37 da Constituição da República suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.

7. A Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina também inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “incide o óbice da Súmula n. 279/STF, uma vez que, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário” (fl. 2, e-doc. 24).

Ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto por Santa Catarina, o Tribunal de origem afirmou insurgir-se “a parte agravante visando à reforma da decisão monocrática recorrida, a fim de que seja revertida a possibilidade de pagamento do crédito suplementar pela RPV, mantendo-se o adimplemento por precatório, conforme definido pela decisão interlocutória então recorrida” e concluiu que “a matéria já foi objeto de análise por este Tribunal de Justiça [Tribunal de Justiça de Santa Catarina]” (fls. 1-2, e-doc. 18).

Para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a metodologia de cálculo usada para a atualização do débito tributário e a forma de pagamento, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.205.319-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber, se o caso concreto se enquadra em uma das hipóteses em que se admite a expedição de precatório complementar, conforme decidido no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STF admite a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição do índice de atualização monetária, conforme decidido na ADI 1.098/SP e reiterado no ARE 722803 AgR. 4. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.078.001-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.7.2025).

Na mesma linha são, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.598.736/SC, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 28.4.2026, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.593.734/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.4.2026.

8. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.491.413-RG, Tema 1.360, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que “a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares ou suplementares não se aplica às hipóteses de erro material e de inexatidão aritmética de cálculos de precatório expedido” e “a verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de expedição de precatório complementar ou suplementar exige o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF)” (Plenário, DJe 29.11.2024). 

9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.205.530-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 28, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral na controvérsia constitucional e fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (Plenário, DJe 1º.7.2020).

Não é o caso, entretanto, de aplicação do Tema 28 da repercussão geral, por não se referir a pagamento de parcela incontroversa, mas sim de valor residual apurado na atualização monetária do débito da Fazenda Pública. 

Nessa linha, o Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou que “o suposto acréscimo que passou a compor o montante principal do requisitório de pequeno valor não se refere a uma parte incontroversa do débito, como na hipótese do leading case do Tema 28/STF, reconhecida pelo ente público devedor, e ainda não executada. Mas dos consectários legais que aderem ao débito, em razão da mera atualização monetária” (fl. 3, e-doc. 28).

Inaplicável, portanto, o Tema 28 da repercussão geral à espécie em exame. 

Comprovados os impedimentos jurídicos à admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.
 
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora